Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0041439-77.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerado o julgamento do RE 870947, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Retire-se a suspensão do feito. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020 12:22:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador